Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-76.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 - Equipamentos, dito avariados,

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 - Equipamentos, dito avariados, que não foram preservados pela autora, impedindo a produção de prova dos danos, requerida pela ré – Rejeição do pedido mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000918-76.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 2/15
Voto no 14.501
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242
Comarca de Igarapava / 1a Vara
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos em eletroeletrônicos
Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço
Fato constitutivo do direito carente de demonstração

Inteligência do art. 373, I, do CPC Nexo de causalidade não
evidenciado ou comprovado
Ausência de requerimento
administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL
414/2010 - Equipamentos, dito avariados, que não foram
preservados pela autora, impedindo a produção de prova dos
danos, requerida pela ré Rejeição do pedido mantida Recurso
improvido.
Sentença proferida a fl. 340/4 desacolheu ação
regressiva de ressarcimento de danos, proposta por seguradora
contra concessionária de serviços de eletricidade, condenando-a nas
despesas processuais e em honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor atualizado da causa.
Apela a Autora, pretendendo a reforma do julgado.
Sustenta que os escritos que instruíram a inicial demonstram que os
defeitos nos aparelhos segurados foram ocasionados por descargas
elétricas, ocorridas na rede de distribuição da ré. Invoca, a seu favor a
dispensabilidade de prévio requerimento administrativo, ainda mais
sendo objetiva a responsabilidade da ré, inclusive no que se refere à
inversão do ônus da prova. Afirma ser desnecessária a prova pericial,
bastando as constatações administrativas juntadas, posto que
objetiva a responsabilidade da ré. Invoca, a seu favor, as disposições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 3/15
da Resolução ANEEL n. 414/2010.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta acolhimento.
A autora diz ter firmado com terceiro contrato de
seguro compreensivo residencial, através do qual se obrigara a
garantir os riscos aos quais o imóvel dele estivesse exposto durante o
período de vigência da apólice. Relata que, em data apontada, teria
havido distúrbios elétricos no imóvel segurado, com consequente
propagação de danos a bens de propriedade dele, no importe
pretendido, fatos detectados por ditos “laudos técnicos”, relatórios de
sinistro,
documentos
fiscais
e
orçamentos.
Daí
pretender,
regressivamente, reembolso dos valores pagos aos segurados.
O MM. Juiz a quo julgou improcedente a ação,
considerando a ausência de nexo causal entre os alegados danos e o
fato impugnado, ressaltando que a ré impediu a produção de prova
pericial por não ter preservado os equipamentos dito danificados..
E a decisão não comporta alteração, uma vez que o
liame causal entre os propalados fatos e eventuais danos precisaria
ser estabelecido com segurança e, não ocorrendo isto, o ônus
probatório recai sobre a seguradora, autora da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 4/15
O que é preponderante aqui é que não se permitiu à
ré fazer prova sobre os alegados danos.
Ainda que se admita objetiva a responsabilidade da
fornecedora de energia elétrica, pelos danos causados durante a
prestação defeituosa dos seus serviços, é ônus exclusivo do
consumidor, ainda mais o sub-rogado, demonstrar razoável liame
causal entre o apontado dano que suportou e os diversos fatos
danosos que afirma ter ocorrido.
Todavia, não há prova nos autos de liame causal
entre a atuação da concessionária-ré com os citados danos.
Acertadamente a sentença dá enfoque à ausência
de prova do dano. Se é da ré a prova de correta prestação de
serviço, por outro lado é da autora a prova do dano.

Interessante que as seguradoras sustentam sempre
em ações indenizatórias, por danos em veículo, o seu direito aos
salvados do acidente de trânsito, mas aqui consideram irrelevante a
apresentação dos aparelhos dito danificados.
Não é preciso dizer que a apelante não é
hipossuficiente e por mais que queria se aproveitar de disposições da
legislação consumerista não pode se furtar à apresentação dos
aparelhos que se diz teriam sido danificados, até para comprovar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 5/15
nexo causal entre a conduta da apelante e o mencionado dano.
Aqui, há duas situações a serem consideradas: a
total falta de prova técnica sobre o que teria causado danos nos
aparelhos - e o respectivo nexo de causa e efeito - e a ausência total
de oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente.
Pode-se dizer que não deveria ter sido proposta a
ação, sem que a apelante tivesse tomado prévio conhecimento do
acontecimento dito lesivo. E aqui isto não se verificou, ainda que a
autora tenha notificado a ré só posteriormente ao prazo previsto e
sem apresentar os aparelhos dito danificados para exame (fl. 94/5).
A autora, sem o conhecimento da ré, baseada em documentação
unilateral, sem respaldo técnico algum, traduzida basicamente por
escritos efetivados e encomendados, por ela e/ou seus segurados,
efetuou este pagamento e de maneira simplista ingressa com ação de
regresso.
A apelada (e também a apelante) faz referência à
Resolução da ANEEL, no 414/2010, que foi baixada com base na Lei
8987/95 e dec. 41.019/57, que estabelece:
“Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a contar da
data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os
seguintes elementos.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 6/15
Este era um direito mínimo que se facultaria à
apelada, em atenção ao seu direito de defesa, para a verificação da
queixa e eventual ressarcimento ao lesado. Sem esta cautela, só
seria possível o acolhimento da ação se tivesse a autora produzido
prova técnica sobre o vínculo do dano com a conduta da ré. Não o
fez, lançando a sua sorte em presunção inexistente para a hipótese.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral
reconhecida, assim decidiu quanto à necessidade de esgotamento da
via administrativa para ingresso na esfera judicial contra o INSS,
estabelecendo, ainda, parâmetros a serem observados nas ações
propostas antes de seu julgamento, ocorrido em 3 de setembro de
2014:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de
interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir
a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 7/15
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de
ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento
das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer
quando o entendimento da Administração for notória
e
reiteradamente
contrário
à
postulação
do
segurado...
(Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, j. em
03.09.14, DJe de 07.11.14, por maioria)
Na mesma Corte, no julgamento do agravo
regimental no recurso extraordinário no 824.712-MA, a Ministra
Carmem Lúcia estendeu as mesmas regras para os processos de
cobrança de indenização do seguro DPVAT.
O que se quer dizer com estas citações não é a da
impossibilidade de ingresso em juízo sem esgotamento de pleito
administrativo formulado, dirigido a quem deve deter informações
técnicas sobre o evento dito danoso, mas sim que, na
incompreensível situação em que isto não venha a ocorrer, que ao
menos haja produção de prova técnica conclusiva a respeito da
responsabilidade da concessionária e, mais ainda, do dano que se
alega ter ocorrido.
É que o liame causal aqui precisa ser estabelecido
com segurança e não ocorrendo isto, o ônus probatório recai sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 8/15
seguradora.
Desnecessário dizer que nem todo chamado
genericamente
“dano
elétrico”
consubstancia,
ipso
facto,
responsabilidade objetiva da concessionária, havendo de ser
ressalvada ao menos a hipótese de força maior.
Neste sentido já se decidiu:
Prestação de serviços - Ação indenizatória -
Alegação de prejuízo ocasionado por sobrecarga
elétrica - Prova indicando que os danos foram
provocados por evento da natureza, que exclui a
responsabilidade e acarreta a improcedência do
pedido - Recurso provido.
(TJSP, Apel. No 0216363-89.2011.8.26.0100, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Silvia Rocha,
j. 25.3.2015)
E ainda:
“No direito brasileiro, a responsabilidade civil do
estado é objetiva, com base no risco administrativo,
que
ao
contrário
do
risco
integral,
admite
abrandamentos. Assim, a responsabilidade do
estado pode ser afastada no caso de força maior,
caso fortuito, ou ainda, se comprovada a culpa
exclusiva da vítima. (...) Se a culpa for concorrente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 9/15
a responsabilidade civil do estado será mitigada,
repartindo-se o quantum da indenização” (MORAES,
Alexandre de. Direito Constitucional. 16a ed. São
Paulo: Atlas, 2004, p. 353); STJ 2a Turma, REsp
602.102/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, j.
06/04/2004, DJ 21/02/2005, p. 146. LEXSTJ
187/166, RNDJ 65/127, RT 836/151.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia. Para vir a juízo com pedido
condenatório, teria que provar o nexo causalidade que afirma ter
ocorrido. Mais ainda, nem demonstra o fato constitutivo do seu direito,
relativo a eventuais intercorrências na rede de distribuição de energia
ou climáticas.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA.
Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que
não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu".
Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 10/15
de apelação da concessionária provido para julgar
improcedente o pedido inicial., prejudicado o recurso
de apelação da autora”.
(Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a Câm.
Direito. Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j.
6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos
danificados.
Impossibilidade
de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade.
Precedentes
da
jurisprudência.
Recurso da ré provido e prejudicado o da autora”
(Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, 36a Câm.
Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 22.9.2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. PROPOSITURA POR SEGURADORA
SUB-ROGADA.
AFIRMAÇÃO
DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE TERIA DADO
CAUSA À QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DA
EMPRESA
SEGURADA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
RELAÇÃO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 11/15
CAUSALIDADE,
ÔNUS
QUE
INCUMBIA
À
AUTORA.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. A ausência de qualquer
demonstração que possibilite afirmar a ocorrência de
falha na prestação de serviços por parte da
concessionária, até porque não se estabeleceu
qualquer evidência para reconhecer a existência de
relação de causalidade entre os serviços prestados
e os danos alegados, afasta a possibilidade de se
acolher o pleito de reparação formulado pela autora.
(TJSP, Apel. no 0052903-49.2009.8.26.0114, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio
Rigolin, j. 25.11.2014).
Ação regressiva de ressarcimento de danos

Prestação de serviços de energia elétrica Alegação
de danos em equipamentos dos segurados sob
fundamento de oscilação de energia Vistoria dos
equipamentos totalmente unilateral Caso concreto
onde a seguradora não permite defesa anterior da
empresa
de
energia
elétrica
pela
falta
de
requerimento administrativo Ação improcedente
Apelação provida.
(TJSP, Apel. no 1000357-85.2019.8.26.0037, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eros Piceli, j.
22.10.2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 12/15
Ação
regressiva
da
Seguradora
contra
a
concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos
telefônicos
da
segurada.
Responsabilidade da Ré afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso da
Ré provido.
(TJSP, Apel. no 0199776-26.2010.8.26.0100, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 27.3.2014)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA DESCARCA ELÉTRICA
ATMOSFÉRICA
(RAIO)
DANOS
CAUSADOS
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1. Ação
regressiva da Seguradora contra a concessionária
de energia elétrica. Danos em equipamentos do
segurado. Responsabilidade da Ré afastada porque
não demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão não comprovada.
2.
Honorários
Advocatícios. Redução. Impossibilidade. Fixados
dentro dos parâmetros incidentes na espécie.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação não provido.
(TJSP, Apel. no 1033444-68.2014.8.26.0114, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes
D'Angelo, j. 4.2.2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 13/15
Seguro
Indenização
-
Ação
regressiva
-
Improcedência confirmada - Laudo unilateral que não
pode ser considerado - Perícia impossível - Apelante
que não manifestou interesse em produzir outras
provas - Apelo desprovido.
(TJSP, Apel. no 0182649-41.2011.8.26.0100, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fortes
Barbosa, j. 13.6.2013)
Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico
que resultou em avarias a equipamentos de
segurados,
que
precisaram
ser
substituídos.
Sentença de improcedência. Havendo controvérsia
sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora
autora viabilizado a produção de prova técnica de
forma direta, não há como impor à concessionária o
dever
de
indenizar.
A
ausência
de
prévia
comunicação do evento pelo consumidor segurado
impediu a ré de inspecionar os equipamentos
danificados e produzir prova para contrapor ao
parecer
unilateral
que
instruiu
a
inicial.
A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF,
afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas
não
elimina
a
necessidade
de
que
sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 14/15
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido.
(TJSP, Apel. no 1013386-39.2017.8.26.0114, 34a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares
Levada, j. 21.10.2019).
Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação de regresso movida por seguradora
Ausência de prova da efetiva contratação do seguro,
de prova isenta dos danos, de que eles foram
provocados
por
evento
da
natureza
e
dos
pagamentos afirmados Pedido improcedente - Apelo
não provido.
(TJSP, Apel. no 1055223-11.2016.8.26.0114, 29a
Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Silvia Rocha,
j. 28.6.2019).
SEGURO RESIDENCIAL - Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável
pela reparação do dano julgada parcialmente
procedente
-
Decurso
do
lapso
prescricional
inocorrente - Precedentes do STJ - Ausência de
prova convincente da causa dos danos e do nexo
causal entre eles e o fornecimento da energia
elétrica - Concessionária que, além disso, não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000918-76.2019.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 14.501 15/15
notificada
para
apuração
dos
fatos
na
via
administrativa Pretensão regressiva que se tem por
improcedente - Apelação da ré provida, prejudicado
o apelo da autora.
(TJSP, Apel. no 1011658-60.2017.8.26.0114, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Duarte, j.
23.10.2019).
Mantém-se, por conseguinte, a improcedência da
ação, com estes fundamentos.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso, elevados os honorários de advogado arbitrados para 12% do
valor da causa.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator